Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002397-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002397-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Juízo
a quo
entendeu por bem receber os Embargos opostos pelo devedor, contudo, sem atribuir efeito suspensivo, dada a falta de garantia do juízo e diante da falta de pedido expresso da liminar. Sob essa ótica, nada impede o normal prosseguimento dos atos expropriatórios inerentes ao processo de execução, o que torna perfeitamente possível a penhora on-line requestada pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002397-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
WALTER DISNEI MUELLER ROCKEMBACH
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1009230-16.2018.811.0041, manejada em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, indeferiu o pedido de penhora via BACENJUD, em face do devedor, ora agravado
.

Para tanto, o agravante alega que, apesar de receber os Embargos à Execução apresentados pelo agravado sem efeito suspensivo, o juiz singular indeferiu o pedido de penhora nas contas bancárias do devedor, sob o argumento de que, a mera oposição de Embargos indica que o valor executado é controverso.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido, nos termos da decisão monocrática no id no 34428468.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002397-37.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente recurso é examinar o acerto ou não de decisão que indeferiu pedido de penhora on-line em conta bancária do agravado.

Segundo se infere da atenta leitura do
decisum
objurgado, o magistrado singular considerou que o valor apresentado pelo exequente não é incontroverso, tendo em conta o manejo dos Embargos à Execução, opostos pelo executado, ora agravado.

Ocorre que, consoante se depreende da decisão colacionada no id no 34428468, o Juízo
a quo
entendeu por bem receber os Embargos opostos pelo devedor, contudo, sem atribuir efeito suspensivo, dada a falta de garantia do juízo e diante da falta de pedido expresso da liminar.

Sob essa ótica, nada impede o normal prosseguimento dos atos expropriatórios inerentes ao processo de execução, o que torna perfeitamente possível a penhora on-line requestada pelo exequente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTES A EVIDÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO E A URGÊNCIA DO PROVIMENTO REQUERIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70079944914, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 27-02-2019)

Ao suspender as medidas satisfativas da execução, sob o argumento de que o crédito é controvertido, o magistrado singular, na prática e de forma equivocada, acabou por atribuir efeito suspensivo aos embargos, em detrimento dos pressupostos legais da liminar de efeito suspensivo.

Na linha do que foi decidido liminarmente e, partindo-se da premissa de que toda Execução impugnada é discutível, a adoção do entendimento firmado na primeira instância implicaria na concessão automática de efeito suspensivo a todo e qualquer Embargos Executórios, em violação ao art. 919, caput e §1o do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte:

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para determinar o prosseguimento da execução e determinar a penhora nas contas bancárias do devedor, via sistema BACENJUD.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de penhora via sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020